Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-70.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito civil e processual. Apelação cível. Monitória. prestação de serviços educacionais. genitora não subscritora do contrato. solidariedade. inexistente. Inclusão no polo passivo. Não cabimento. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que, de ofício, reconheceu a ilegitimidade passiva da genitora, sob o fundamento de que a responsabilidade pelo pagamento dos serviços educacionais não recai automaticamente sobre o genitor que não firmou o contrato, uma vez que a solidariedade não se presume, mas decorre expressamente da lei ou da vontade das partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, embora não tenha subscrito o contrato de prestação de serviços educacionais, a genitora do aluno pode responder perante a instituição de ensino, a título de solidariedade.
III. Razões de decidir
3. A obrigação de os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, porque a solidariedade não se presume.
4. O entendimento mais recente das Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é de que as dívidas escolares dos filhos não são de responsabilidade solidária dos pais, quando apenas um deles houver participado da contratação.
5. No caso, constata-se que o contrato de prestação de serviços educacionais foi celebrado exclusivamente pelo genitor, de modo que a genitora, por não possuir qualquer vínculo contratual com o apelante, não pode ser demandada para responder pela dívida.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 265; art. 1.634, I; art. 1.643, I; art. 1.644.
ECA, art. 22; art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgInt no AREsp 2.515.637/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1/7/2024; REsp 2.190.919/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/3/2025; AREsp 2.345.607/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30/6/2025.
TJDFT: AGI 0725775-04.2023.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, j. 07/12/2023; APC 0709021-24.2023.8.07.0020, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 21/03/2024; AGI 0726315-18.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024; AGI 0741551-10.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025; APC 0739460-75.2023.8.07.0001, Rela. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 03/07/2025.